Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700211-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DA CONCEICAO SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTANA, em face de decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão, ID 33190107, indeferiu o pedido de tutela recursal. Devidamente intimado o agravado apresentou contrarrazões, ID 33847916. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 33069730 Compulsando os autos originais, PJe 0707404-75.2022.8.07.0016, verifiquei que o autor, ora agravante, requereu a desistência da ação, ID 118114133, daqueles autos. Nos termos do inciso VIII do Art. 18 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, o presente feito perdeu objeto. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito